Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717467-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CANDIDA DA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Andreia Cândida da Silva Bandeira contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência (autos no 0717993-69.2025.8.07.0001, ID no 232075470). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71438831). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO